Tribunal: TJBA
Processo: 8004931-63.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004931-63.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO LEONCIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA, JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. CAPACIDADE LABORATIVA. ADAPTAÇÃO FUNCIONAL SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, com base na prova pericial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral, ainda que existam restrições funcionais adaptáveis.

2. A necessidade de adaptação funcional não implica, por si só, o preenchimento do requisito legal da redução da capacidade de trabalho habitual, conforme interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, em consonância com o Tema 416 do STJ.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004931-63.2024.8.05.0256 , figurando como Embargante
RICARDO LEONCIO NASCIMENTO
e embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).